Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Civil. Agravo de instrumento. Tutela cautelar de urgência. Arresto online. Necessidade de dilação probatória. Ausência de verossimilhança e de perigo de dano. Requisitos não configurados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela cautelar de urgência, interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu o arresto online de valores do agravado, em ação de cobrança.
2. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a inexistência de verossimilhança e de elementos que indicassem risco de dilapidação patrimonial.
3. O agravante requereu o arresto de até R$ 1.270.051,66, alegando risco de prejuízo e existência de diversas reclamações de consumidores e ações judiciais contra o agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar de urgência, com determinação de arresto online para garantia do resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.
6. A análise dos autos evidencia que as alegações do agravante dependem de contraditório e dilação probatória, especialmente quanto ao aviso prévio contratual, multa e danos materiais supostamente devidos.
7. Não há elementos suficientes para firmar a verossimilhança necessária, porque os fatos narrados carecem de comprovação mínima.
8. O agravante não demonstrou risco concreto e grave apto a justificar o arresto. A existência de outras demandas e reclamações contra o agravado não constitui, por si só, indício de dilapidação patrimonial.
9. A medida pretendida possui caráter excepcional e somente se admite quando comprovada a probabilidade de dano irreparável, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.